Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA CARTEIRA ENCONTRADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO OBSERVADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da carteira encontrada” ou “golpe do paco”. Conta que, ao sair da agência do Banco Itaú, percebeu que a carteira do homem que andava à sua frente havia caído no chão e o alertou. Em retribuição, tal homem prometeu-lhe uma recompensa, pois trabalhava em uma joalheria, e a encaminhou para outro local, onde foi convencida a entregar a bolsa, que continha seu cartão e a respectiva senha, a uma comparsa. A ação resultou em três saques que totalizaram R$ 3.500,00.
2. Diante do ocorrido, a autora requereu a condenação da instituição bancária ao reembolso do montante que lhe foi indevidamente retirado, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Apenas o pedido de restituição dos valores vinculados à fraude foi acolhido pelo juiz sentenciante.
3. Nas razões apresentadas, o recorrente argumenta que a instituição bancária não pode ser responsabilizada por inexistirem evidências de falhas na prestação de serviços. Sustenta que o golpe ocorreu fora das instalações do banco, sem que os criminosos se fizessem passar por prepostos da instituição ou tivessem acesso às informações da cliente, o que caracterizaria a culpa exclusiva da autora. Afirma serem legítimas as operações impugnadas, o que afastaria o dever de reparação material. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o banco recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano. Apesar de afirmar a regularidade das operações contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
8. As transações fraudulentas foram realizadas valendo-se do cartão de crédito magnético fornecido pelo réu e da senha pessoal a ele vinculada. De posse do cartão, os golpistas realizaram três saques seguidamente. O primeiro, no montante de R$ 500,00, ocorreu às 13h27; às 13h23, foi realizado outro saque de R$ 1.000,00 e o último, no valor de R$ 2.000,00, foi efetuado às 13h32.
9. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser dever do correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao cartão magnético e à respectiva senha. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
10. Contudo, há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022).
11. No caso, foram realizados 3 saques, no intervalo de cinco minutos, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a anormalidade. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismos de segurança idôneos para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil da autora.
12. Contudo, observa-se que a fraude ocorreu tanto em decorrência da imprudência da autora, que entregou sua bolsa contendo o cartão e a senha bancária a indivíduos desconhecidos, desconsiderando as orientações amplamente divulgadas por diversos meios de comunicação, quanto pela instituição financeira, que se mostrou permissiva em relação a transações que divergem completamente do padrão de consumo da correntista.
13. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco requerido, ora recorrente, a ressarcir à autora a metade dos prejuízos suportados, que corresponde a R$ 1.750,00, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.